Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711860-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRIAN SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MIRACYR SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Na origem, o d. magistrado singular rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação judicial. Nesta instância recursal, o e. Relator originário indeferiu o pedido liminar, reconhecendo a presunção de veracidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça que avaliou o imóvel. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido liminar nos termos proferidos no ID 46527571. Em observância ao princípio da celeridade, reautue-se para agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora